Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE DECLARADA POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO. NULIDADE INSANÁVEL. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO.

In casu, a participação no julgamento de desembargador que anteriormente se declarou suspeito enseja nulidade absoluta do acordão.
Determinado novo julgamento.